Tribunal: TJMT
Processo: 1021450-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS À CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA TELES PIRES. BENEFÍCIO FISCAL DE DIFERIMENTO PREVISTO NO ART. 16 DO ANEXO X DO RICMS/MT. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA ANULAR OS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INVIABILIDADE DE EXIGÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS NÃO PREVISTOS NA NORMA CONCESSIVA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia posta em julgamento, concluindo que o benefício fiscal de diferimento do ICMS-DIFAL, previsto no art. 16 do Anexo X do RICMS/MT, era aplicável às aquisições interestaduais destinadas à execução das obras e operação da Usina Hidrelétrica Teles Pires, no período anterior à revogação promovida pelo Decreto Estadual n. 2.583/2014.
3. O princípio da legalidade tributária impede que a Administração Pública imponha requisitos autônomos e impeditivos à fruição de benefício fiscal sem expressa previsão normativa, sendo inviável exigir “termo de opção”, credenciamento prévio ou formalidade equivalente não contemplada na norma instituidora do incentivo.
4. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna ao próprio julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com o mero inconformismo da parte vencida com a interpretação adotada pelo órgão julgador.
5. Ausente erro material e evidenciado o propósito infringente do recurso, mostra-se incabível a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito.
6. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021450-12.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGADO), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS À CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA TELES PIRES. BENEFÍCIO FISCAL DE DIFERIMENTO PREVISTO NO ART. 16 DO ANEXO X DO RICMS/MT. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA ANULAR OS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INVIABILIDADE DE EXIGÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS NÃO PREVISTOS NA NORMA CONCESSIVA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia posta em julgamento, concluindo que o benefício fiscal de diferimento do ICMS-DIFAL, previsto no art. 16 do Anexo X do RICMS/MT, era aplicável às aquisições interestaduais destinadas à execução das obras e operação da Usina Hidrelétrica Teles Pires, no período anterior à revogação promovida pelo Decreto Estadual n. 2.583/2014.

3.

O princípio da legalidade tributária impede que a Administração Pública imponha requisitos autônomos e impeditivos à fruição de benefício fiscal sem expressa previsão normativa, sendo inviável exigir “termo de opção”, credenciamento prévio ou formalidade equivalente não contemplada na norma instituidora do incentivo.

4.

A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna ao próprio julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com o mero inconformismo da parte vencida com a interpretação adotada pelo órgão julgador.

5.

Ausente erro material e evidenciado o propósito infringente do recurso, mostra-se incabível a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito.

6.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

7.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração Cível opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível n. 1021450-12.2019.8.11.0041, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES – CHTP, para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente a ação anulatória de lançamento tributário, declarando a nulidade dos créditos tributários constituídos no Processo Fiscal n. 5138418/2014, atinentes à cobrança de ICMS-DIFAL incidente sobre aquisições interestaduais destinadas à construção e operação da Usina Hidrelétrica Teles Pires.

Consta dos autos que a demanda originária foi ajuizada inicialmente como pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, posteriormente aditado e convertido em ação anulatória, na qual a autora sustentou, em síntese, fazer jus ao benefício fiscal de diferimento do ICMS-DIFAL, previsto no art. 16 do Anexo X do Regulamento do ICMS/MT, introduzido pelos Decretos Estaduais n. 768/2011 e 1.018/2012, aplicável às aquisições de máquinas, equipamentos, peças e materiais destinados à execução das obras da Usina Hidrelétrica Teles Pires. (Id. 1760370046).

Após regular instrução, sobreveio sentença de improcedência. Interposta apelação pela contribuinte, este órgão colegiado concluiu que a exigência de
“termo de opção”,
credenciamento prévio ou formalidade não expressamente prevista na norma instituidora do incentivo afrontaria o princípio da legalidade tributária, reconhecendo que a apelante preenchia os requisitos materiais para fruição do benefício fiscal até a revogação promovida pelo Decreto n. 2.583/2014, motivo pelo qual anulou os lançamentos impugnados e condenou o Estado ao pagamento das verbas sucumbenciais. (Id. 50501875).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso opõe os presentes embargos declaratórios, sustentando a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão. Alega, em síntese, que o julgado teria deixado de apreciar a necessidade de observância dos requisitos formais para fruição do benefício fiscal; que houve indevida ampliação do alcance do Decreto Estadual n. 768/2011; que a decisão seria contraditória ao afastar exigências administrativas reputadas necessárias ao controle fiscal; e que haveria necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento. Requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes. (Id. 356828380).

Intimada, a embargada COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES apresentou impugnação, pugnando pela rejeição do recurso, ao argumento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida por este Colegiado. (Id. 358731376).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração Cível opostos pelo contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES – CHTP, para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente a ação anulatória de lançamento tributário, reconhecendo a nulidade dos créditos tributários constituídos no Processo Fiscal n. 5138418/2014, atinentes à cobrança de ICMS-DIFAL incidente sobre aquisições interestaduais destinadas à construção e operação da Usina Hidrelétrica Teles Pires.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e erro material no julgado, ao argumento de que o acórdão teria afastado indevidamente exigências formais necessárias à fruição do benefício fiscal previsto no art. 16 do Anexo X do RICMS/MT, ampliando o alcance da norma concessiva e deixando de enfrentar dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento. Requer o acolhimento do recurso, inclusive com efeitos modificativos.

Sem razão, contudo.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de fundamentos já examinados e decididos de forma motivada.

No caso em exame, inexiste qualquer vício integrativo no acórdão embargado.

O julgado apreciou de forma clara e exauriente a controvérsia devolvida a esta instância, assentando que o benefício fiscal de diferimento do ICMS-DIFAL foi instituído pelo art. 16 do Anexo X do Regulamento do ICMS/MT, introduzido pelos Decretos Estaduais n. 768/2011 e n. 1.018/2012, em favor das aquisições interestaduais de máquinas, aparelhos, equipamentos, partes, peças e demais materiais destinados à execução das obras da Usina Hidrelétrica Teles Pires ou à sua operação.

Consignou-se, ademais, que a norma concessiva condicionou a fruição do incentivo ao efetivo emprego das mercadorias e bens nas obras principal e complementar, não havendo previsão expressa de exigência adicional consistente em prévio
“termo de opção”,
credenciamento específico ou outra formalidade administrativa autônoma.

A conclusão adotada decorreu da aplicação direta do princípio da legalidade tributária estrita, segundo o qual a concessão, restrição ou condicionamento de benefícios fiscais reclama previsão normativa clara, não se admitindo a criação de requisitos não contemplados na legislação instituidora.

Desse modo, não houve omissão. Houve, isto sim, enfrentamento expresso da tese suscitada pelo Estado, com solução jurídica desfavorável à pretensão fazendária.

Também não prospera a alegação de contradição.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, verificada quando proposições inconciliáveis coexistem na fundamentação ou entre esta e o dispositivo. Não se confunde com eventual inconformismo da parte quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão manteve absoluta coerência lógica ao reconhecer, de um lado, a existência válida do benefício fiscal no período compreendido entre sua instituição e a revogação promovida pelo Decreto n. 2.583/2014, e, de outro, afirmar a impossibilidade de a Administração Tributária restringir sua fruição mediante exigências formais não previstas no texto normativo.

Igualmente não se verifica erro material.

O embargante pretende, em verdade, rediscutir a própria ratio decidendi do acórdão, insistindo na tese de que a Administração poderia exigir formalidades complementares para controle fiscal. Todavia, tal insurgência traduz irresignação meritória, incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Cumpre destacar que a Administração Pública dispõe, naturalmente, de poderes de fiscalização, controle e verificação do cumprimento das condições materiais do benefício. O que o acórdão afastou foi apenas a imposição de requisito novo, autônomo e impeditivo da fruição do incentivo sem expressa base normativa.

Essa distinção foi claramente delineada no julgamento e afasta qualquer alegação de omissão.

No tocante ao pedido de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, registre-se que o julgador não está obrigado a responder um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Ainda assim, para fins de prequestionamento, reputam-se examinados os arts. 5o, inciso II, 37, caput, 150, inciso I, e 155, §2o, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal; arts. 97, 111 e 176 do Código Tributário Nacional; arts. 489, §1o, 1.022, 1.023 e 1.025 do Código de Processo Civil; art. 16 do Anexo X do RICMS/MT (Decreto n. 1.944/1989), com as alterações promovidas pelos Decretos Estaduais n. 768/2011 e n. 1.018/2012.

Ressalte-se, por oportuno, que o mero prequestionamento não autoriza o acolhimento artificial de embargos quando ausentes os vícios legalmente previstos.

Os presentes aclaratórios revelam nítido intuito infringente, buscando rediscutir matéria amplamente apreciada por este Colegiado, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026